Tribunal: TJSP
Processo: 2169857-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000571134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169857-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FUNDO DE
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO, são agravados CONFORTO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA. EPP, JOSÉ CARLOS DE MORAES, MARIA
SALLETE GUIDIO DE MORAES, ROYAL COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA.,
ALLIANCE COSMÉTICOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., GALANT CONSULTORIA E
APOIO
SERVIÇOS
DE
DESENVOLVIMENTO
DE
COSMÉTICOS
LTDA.,
PANAMERA HOLDING E CONSULTORIA EIRELI, DOUGLAS ALAN GUIDIO DE
MORAES e RAPHAEL GUSTAVO GUIDIO DE MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Extinguiram de ofício o
incidente, reconhecida a ilegitimidade ativa da agravante. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 24 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169857-15.2020.8.26.0000 -Voto no 34586 e
2
Voto n. 34586
Agravo de instrumento n. 2169857-15.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Fundo de Recuperação de Ativos Fundo de Investimentos em Direitos
Creditórios Não Padronizado
Agravados: Conforto Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda. Epp. e outros
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da
personalidade jurídica. Ausência de comprovação hábil da
ocorrência
da
cessão
de
crédito.
Ilegitimidade
ativa.
Reconhecimento de ofício. Extinção do incidente.
Decretação, de ofício, da ilegitimidade ativa da agravante com
respectiva extinção do incidente.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
requerente em razão da r. decisão de fls. 1185 proferida nos autos do incidente de
desconsideração da personalidade de processo n. 0003752-70.2020.8.26.0004, que
indeferiu o pedido de tutela antecipada.
Em suas razões recursais, o agravante alegou, em síntese,
necessidade de indisponibilidade dos bens dos agravados; que foram constituídas novas
empresas pelos familiares para o não pagamento das dívidas e ocultação de patrimônio;
que se verifica entre as agravadas a mesma localização, mesma atividade e composição de
quadro social; que a empresa executada outorgou procuração com amplos poderes aos
agravados; que foi realizada publicidade comprovando a vinculação entre as empresas
agravadas; que foi demonstrado que a executa Conforto realiza faturamento por meio do
CNPJ da empresa Alliance; e, que foram apresentados elementos suficientes para
demonstração de ocorrência de conluio e formação de grupo econômico.
A fls. 499, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Compulsando os autos da ação de execução de processo n.
4003934-32.2013.8.26.0004, verifica-se que ela foi proposta pelo Banco Itaú S/A, em
19/12/2013, com base em “Cédula de Crédito Bancário Empréstimo para Capital de Giro
Garantido por Cheques Pré-Datados (Giropré
Parcelas Iguais/Flex
CH) de n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169857-15.2020.8.26.0000 -Voto no 34586 e
3
027822175-9.
E, conforme se constata a fls. 293/294, em 01/04/2016, houve
peticionamento informando que o respectivo crédito foi cedido ao ora agravante por meio
de Termo de Cessão de n. 0001473496, que foi firmado em 18/12/2015.
Contudo, não foi juntado aos autos o referido anexo, ou qualquer
outro documento que pudesse comprovar que o crédito objeto da ação tivesse sido
efetivamente cedido.
Dessa forma, verifica-se a ausência de uma das condições da ação,
qual seja, a legitimidade ativa “ad causam”.
Ainda, vale mencionar que, por se tratar de matéria de ordem
pública, a ilegitimidade da parte pode ser reconhecida de ofício, a qualquer momento.
Em razão disso, muito embora a matéria não tenha sido suscitada e
nem analisada em primeiro grau de jurisdição, nem sequer trazida com as razões recursais
da apelação, é passível de apreciação perante esta Corte Estadual.
Nesse sentido, segue julgado do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO
DO FEITO, SOB ALEGAÇÃO DE FALTA DE
HIGIDEZ DO TÍTULO. DÚVIDA, EM FACE DE
POSSÍVEL FALSIDADE. CONDIÇÕES DA AÇÃO.
CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL
DE
2
o
GRAU.
VALOR
DA
DÍVIDA.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL. MATÉRIA DE FATO. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
DEFICIENTE. SÚMULAS N. 5, 7 E 211-STJ. I. A
ausência de prequestionamento impede o exame das
teses recursais em toda a sua extensão. II. Fundada a
conclusão do acórdão estadual, quanto à ausência de
higidez do título executivo, em matéria fática e
interpretação de cláusula do contrato de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169857-15.2020.8.26.0000 -Voto no 34586 e
4
advocatícios, a controvérsia esbarra no óbice das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ. III. As questões de ordem
pública referentes às condições da ação e pressupostos
processuais da execução podem e devem ser conhecidas
de ofício pelos tribunais de segundo grau. Precedentes
do STJ. IV. Recurso especial não conhecido (STJ, Resp
106.478/AM, Rel Min. Aldir Passarinho Júnior, 4a
Turma, jul. 07.06.2005, DJ 01.08.2005, p460) os
grifos não constam no original.
Ainda, seguem julgados do Egrégio Tribunal de Justiça:
“EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE
DE
TÍTULO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
EXAME. POSSIBILIDADE. ENDOSSO MANDATO.
COMPROVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ENDOSSO
TRANSLATIVO.
PRESUNÇÃO.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ACÓRDÃO.
VÍCIOS.
INEXISTÊNCIA.
ERRO
MATERIAL.
CONSTATAÇÃO. CORREÇÃO. OFÍCIO. 1. É
possível o conhecimento de questões de ordem pública
em sede de embargos de declaração, mesmo que a
matéria não tenha sido devolvida em recurso de
apelação. 2. (...) 3.(...) 4. (...).” (TJPR, 15a CC, Acórdão
no
23188,
Embargos
de
Declaração
Cível
no
0718715-5/01,
Rel.
Luiz
Carlos
Gabardo,
j.
16/02/2011, DJ 14/03/2011, unânime) os grifos não
constam no original; e,
“EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169857-15.2020.8.26.0000 -Voto no 34586 e
5
AÇÃO DE DEPÓSITO C/C COBRANÇA. I -
ILEGITIMIDADE
ATIVA
"AD
CAUSAM".
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ALEGAÇÃO NÃO
ARGUIDA ANTERIORMENTE. POSSIBILIDADE,
NO
ENTANTO,
DE
CONHECIMENTO
NOS
EMBARGOS, POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. PRELIMINAR REJEITADA.
DEMANDA
FUNDADA
EM
CONTRATO
CELEBRADO PELO PRÓPRIO AUTOR. II -
PREQUESTIONAMENTO.
DISPENSA
DA
MENÇÃO
EXPRESSA
DOS
DISPOSITIVOS
LEGAIS. I - Embora não tenha sido alegada
anteriormente,
é
possível
analisar
a
tese
de
ilegitimidade ativa ad causam, por se tratar de matéria
de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e,
inclusive, de ofício. (...).” (TJPR, 16a CC, Acórdão no
19231, Embargos de Declaração no273862-7/03, Rel.
Shiroshi Yendo, j. 29/09/2010, DJ 22/10/2010,
unânime).
Deste modo, com o devido respeito, não comprovada, de forma
cabal e plena, conforme acima detalhado, a existência da cessão de crédito, outro não seria
o resultado, senão o reconhecimento da ilegitimidade ativa da agravante para figurar no
polo ativo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, acarretando, por
conseqüência, a sua respectiva extinção, tornando prejudicadas as questões suscitadas.
Ante o exposto, decreta-se, de ofício, a ilegitimidade ativa do ora
agravante, extinguindo-se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Roberto Mac Cracken
Relator